Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-37.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005562-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 068.324.031-51 (APELADO), MELIANE MARCELLE PEREIRA - CPF: 038.440.291-76 (ADVOGADO), KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 070.958.681-74 (APELADO), EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 909.806.461-20 (APELADO), AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 053.259.411-86 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), J. E. F. D. A. (APELADO), ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA (APELADO), EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 909.806.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA PEREIRA MACIEL - CPF: 631.003.391-34 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, E PROVEU O RECURSO DE ROSANGELA PEREIRA MACIEL.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. MORTE. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA A COMPANHEIRA E OS HERDEIROS. REDISTRIBUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE ROSANGELA PEREIRA MACIEL PROVIDO.

Não ocorre o prazo trienal, se da ciência da morte e o ajuizamento da ação com a suspensão do prazo prescricional, não decorre o período de três anos.

Os documentos dos autos denotam a evidencia do nexo de causalidade, porque o laudo conclui a morte da vítima decorrente de acidente automobilístico, e por estar sozinha no momento do acidente em que se chocou com uma árvore, não houve possibilidade de socorro por terceiros, bem como decorreu o óbito, cujo corpo foi encontrado dois meses após o acidente. Isso não elide a ocorrência do acidente para isentar a seguradora do pagamento da indenização. O Exame Antropológico e Laudo Pericial emitidos pela POLITEC da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso consta que a causa a morte é compatível com o acidente automobilístico, de modo que não há provas ao contrário, sendo devida a indenização.

A relação era pública e notória conforme documentos dos autos, de modo que comprovada a união estável, a ensejar a indenização em favor da apelante companheira, pelo que deve ser redistribuída a indenização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005562-37.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. E ROSANGELA PEREIRA MACIEL

APELADOS: PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR, J. E. F. D. A. REPRESENTADO POR EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA E ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. E ROSANGELA PEREIRA MACIEL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Morte ajuizada por PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR, J. E. F. D. A. REPRESENTADO POR EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA E ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde à totalidade do valor previsto no Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Os valores deverão ser rateados em quotas iguais entre os autores. Condenou também a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

A apelante SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., sustenta que há prescrição de três anos no caso, pois o sinistro ocorreu em 20/12/2012, assim, quando a parte autora ingressou com presente ação, sua pretensão já estava atingida pela prescrição; fundamenta a ausência de cobertura pela não comprovação do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e morte da vítima; a autora não junta nos autos qualquer documento hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a morte da vítima e o acidente automobilístico; isso porque conforme o corpo da vítima foi encontrado cerca de 2 meses após o suposto acidente automobilístico, em 23/02/2013, já em estado avançado de decomposição; alega ilegitimidade ativa pela existência de outros herdeiros que não integram o polo ativo da lide; os autores não demonstraram serem as únicas beneficiárias para pleitearem a indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT tendo como fato a morte do SR. AVELINO ADAO DE ALMEIDA; verifica dos autos, o de cujus, deixou esposa herdeira - que não compõe a presente lide; a esposa da vítima não integra o polo ativo da demanda; requer seja reformada a sentença de origem, tendo em vista a ilegitimidade dos autores para o recebimento do capital total segurado para a cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, requer que seja deferido pagamento indenizatório somente no montante correspondente a quota parte cabível a cada um dos autores, resguardada a quota parte da esposa da vítima, nos termos já apresentados; formulou pedido expresso na contestação para expedição de oficio ao INSS, a fim de comprovar dependentes, bem como possíveis interessados na demanda, como por exemplo, companheira e filhos não declarados, mas não foi analisado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecer a prescrição; ausência de cobertura em razão da ausência de nexo entre o acidente e o falecimento da vítima; seja a indenização limitada ao valor da cota parte cabível a cada um dos autores, resguardando a cota parte da esposa da vítima, para quando, oportunamente, busque a via própria para recebimento da indenização.

A apelante ROSANGELA PEREIRA MACIEL requer os benefícios da gratuidade da justiça; ingressa nos autos como terceira interessada; no mérito, sustenta que a sentença não acolheu o parecer ministerial que opinou para que fosse resguardada a cota parte do cônjuge sobrevivente, uma vez que na certidão de óbito consta que ele era casado, nota-se que, se equivocou ao distribuir a indenização no valor integral entre os herdeiros, sem resguardar a cota parte do cônjuge sobrevivente; a união estável é desde 2010, até o óbito do Sr. Avelino, eles residiam nos fundos da residência do pai dele, o sr. Manoel, no endereço Rua Marapendi, 303, bairro Pedregal, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência juntado; no curso da união estável a Apelante engravidou do de cujus, porém no oitavo mês houve uma complicação na gravidez e foi necessário fazer um parto de emergência. Infelizmente a bebe morreu, conforme exame que comprova a gestação; a relação era pública e notória tanto é que quando foi lavrado o boletim de ocorrência, pelo pai do de cujus, constou no estado civil que ele era convivente e ao final ao invés do pai assinar, quem assinou foi a própria Apelante, já que ela estava junto na delegacia, apreensiva e preocupada com o sumiço do seu esposo; o Sr. Denilson Vieira de Morais, amigo do casal, ao fazer a Certidão de Óbito do de cujus declarou que ele era casado e que residia no endereço apontado pela Apelante; no período em que estiveram juntos, convivendo como se casados fossem, eles sempre gostaram de tirar fotos para registrar os momentos, por isso, junta-se algumas fotos do casal em momentos aleatórios, de quando a Apelante esteve grávida e na foto abaixo com a

família do Avelino, onde ao centro está o casal, nas pontas os pais do de cujus e Pedro, o filho mais novo ao lado do pai; à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, que buscam simplificar os atos processuais e garantir a efetiva prestação jurisdicional em tempo razoável, é certo que a r. sentença deve ser reformada para condenar, desde logo, a Seguradora a pagar para a Recorrente o que possui direito neste mesmo feito; o Ministério Público manifestou conforme Id: 31349687, no sentido de resguardar a cota parte da viúva haja vista constar na própria certidão de óbito, declarada por terceiro, que o de cujus era casado; requer seja a r. sentença reformada para, após reconhecer o direito da Apelante Rosângela Pereira Maciel, e condenar a Seguradora Recorrida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente a sua cota parte; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para o fim de redistribuir a indenização fazendo constar que o valor da condenação devido aos autores/herdeiros correspondente ao importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), e para a Apelante, ora cônjuge sobrevivente os outros 50%, que equivale a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Nas contrarrazões, os apelados PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR, J. E. F. D. A. REPRESENTADO POR EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA E ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, requerem o desprovimento do recurso de apelação apresentado por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

As partes foram intimadas para manifestarem quanto ao interesse de terceiro, no prazo de cinco dias, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do recurso interposto pela seguradora e pelo provimento do recurso da terceira interessada.

Da análise dos autos, havendo interesse da terceira prejudicada, e em prol da celeridade processual, determinei a intimação de ROSANGELA PEREIRA MACIEL, para que apresentasse contrarrazões ao recurso da seguradora, no prazo legal.

Nas contrarrazões, a apelada ROSANGELA PEREIRA MACIEL requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. E ROSANGELA PEREIRA MACIEL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Morte ajuizada por PEDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, KEYLIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, AVELINO ADAO DE ALMEIDA JUNIOR, J. E. F. D. A. REPRESENTADO POR EVANETH FRANCISCA DE ALMEIDA E ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde à totalidade do valor previsto no Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Os valores deverão ser rateados em quotas iguais entre os autores. Condenou também a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Do Recurso da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Quanto ao argumento de prescrição, tem-se dos autos que o acidente ocorreu em 20/12/2012, contudo, o corpo do falecido foi reconhecido em 19.8.2014, bem como a certidão de óbito confeccionada em 25/02/2015.

É, a partir de 25/02/2015 que inicia o prazo prescricional, e com o ajuizamento da ação em 06.03.2018, considerando que, foi protocolado pedido administrativo em 29/09/2016 e recusa pela seguradora em 08/04/2017, ocasião em que se suspendeu o prazo prescricional, não incide o argumento alegado pela apelante.

Acerca da ausência de cobertura pela não comprovação do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e morte da vítima, os documentos dos autos denotam a evidencia do nexo de causalidade, porque o laudo conclui a morte da vítima decorrente de acidente automobilístico, e por estar sozinha no momento do acidente em que se chocou com uma árvore, não houve possibilidade de socorro por terceiros, bem como decorreu o óbito, cujo corpo foi encontrado dois meses após o acidente.

Isso não elide a ocorrência do acidente para isentar a seguradora do pagamento da indenização.

O Exame Antropológico e Laudo Pericial emitidos pela POLITEC da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso consta que a causa a morte é compatível com o acidente automobilístico, de modo que não há provas ao contrário, sendo devida a indenização.

Acerca do argumento de ilegitimidade ativa pela existência de outros herdeiros que não integram o polo ativo da lide, tem-se dos autos que a terceira interessada interpõe o recurso de apelação e intimada a seguradora apelante para manifestar, se manteve inerte.

Assim, prejudicado seu recurso nesse ponto, pelo que analiso a pretensão da apelante companheira do de cujus.

Do recurso de ROSÂNGELA PEREIRA MACIEL

A apelante sustenta que a sentença não acolheu o parecer ministerial que opinou para que fosse resguardada a cota parte do cônjuge sobrevivente, uma vez que na certidão de óbito consta que ele era casado, nota-se que, se equivocou ao distribuir a indenização no valor integral entre os herdeiros, sem resguardar a cota parte do cônjuge sobrevivente.

Dos autos não há dúvida da existência da união estável desde 2010, até o óbito do Sr. Avelino.

A apelante comprova que eles residiam nos fundos da residência do pai do falecido, indicando o endereço, de acordo com o boletim de ocorrência juntado, bem como a Apelante engravidou do de cujus, vindo a perder o bebê no oitavo mês por complicação na gravidez.

A relação era pública e notória conforme documentos dos autos, de modo que comprovada a união estável, a ensejar a indenização em favor da apelante companheira, pelo que deve ser redistribuída a indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Ação de cobrança de indenização securitária, decorrente do DPVAT – Ação julgada procedente – Morte do companheiro da co-autora e pai do co-autor - Prova documental coligida aos autos aponta de forma séria e concatenada para a conclusão de que a co-autor era companheira do falecido. O art. 4º da Lei nº 6.194/74 faz referência ao disposto no art. 792 do Código Civil, estipulando que "o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária". Consta da certidão de óbito da vítima que ele era solteiro. Outrossim, nada há nos autos a indicar que não vivesse em união estável com a co-autora. Pelo contrário. Logo, indiscutível a legitimidade da co-autora para figurar no polo ativo da ação. Dispõe o art. 369, do CPC, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no código, são hábeis a provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. Portanto, forçoso convir que a utilização, in casu, da certidão de óbito se constitui meio lícito. Tal certidão agregada aos demais dados coligidos aos autos, permite a conclusão de que a co-autora vivia em união estável com a vítima. Logo, é herdeira e beneficiária do falecido. De rigor, portanto, a rejeição da arguição de ilegitimidade de parte ativa. Mérito – Documentação carreada aos autos dá conta do nexo causal havido entre acidente de trânsito e morte do companheiro e pai dos autores. Atropelamento bem comprovado. Logo, de rigor o dever da ré/apelante de indenizar. Recurso improvido”.

(TJSP; Apelação Cível 1017069-11.2018.8.26.0224; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006. MORTE DO FILHO E COMPANHEIRO DAS AUTORAS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DAS TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMADO PROGRAMA SOLUÇÃO DIRETA-CONSUMIDOR É PRESCINDÍVEL PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, SENDO QUE A UTILIZAÇÃO DESTE ÚLTIMO É MERA FACULDADE DAS PARTES. NÃO HÁ EMBASAMENTO JURÍDICO QUE OBRIGUE A PARTE AUTORA A ENCERRAR A ESFERA ADMINISTRATIVA PARA, SOMENTE DEPOIS, INGRESSAR COM A AÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO, INSCULPIDO NO ART. 5º XXXV, DA CARTA MAGNA DE 1988. II. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO E DAS DEMAIS QUESTÕES OBJETO DA LIDE, UMA VEZ QUE O FEITO ENCONTRA-SE APTO PARA JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC. III. O SINISTRO EM QUESTÃO OCORREU NA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.945/2009, NA QUAL FOI CONVERTIDA A MEDIDA PROVISÓRIA N° 451/08. ASSIM, NO CASO CONCRETO, O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE DEVE SER DE R$ 13.500,00, QUE DEVE SER PAGO PELA METADE À COMPANHEIRA NÃO SEPARADA DO DE CUJUS E O RESTANTE AOS SEUS HERDEIROS, NOS TERMOS DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 4°, DA LEI N° 6.194/74, E ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL. IV. NO CASO CONCRETO, COMO O DE CUJUS NÃO DEIXOU FILHOS E SEU GENITOR JÁ TINHA FALECIDO NA DATA DO ACIDENTE, METADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO É DEVIDO À SUA GENITORA E A OUTRA METADE À SUA COMPANHEIRA, A QUAL COMPROVOU ESTA CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO. NO ENTANTO, COMO A GENITORA DO FALECIDO JÁ RECEBEU NA VIA ADMINISTRATIVA O VALOR DE R$ 3.375,00, FATO INCOTROVERSO NOS AUTOS, DEVE TAL MONTANTE SER DESCONTADO DO MONTANTE QUE TEM A RECEBER. V. ASSIM, DEVE SER JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA À GENITORA NO VALOR DE R$ 3.375,00, ATUALIZADO DESDE A DATA DO PAGAMENTO PARCIAL PELO IGP-M, E À COMPANHEIRA NO VALOR DE R$ 6.750,00, ATUALIZADO DESDE A DATA DO ÓBITO PELO IGP-M, AMBOS OS VALORES ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1%, DESDE A DATA DA CITAÇÃO. VI. CONSIDERANDO O DECAIMENTO INTEGRAL EM SUAS PRETENSÕES, FICA A REQUERIDA CONDENADA A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM FAVOR DO PATRONO DAS AUTORAS. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50030507220218210059, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-04-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. COTA PARTE DA COMPANHEIRA. DEVIDA. EVENTO MORTE. ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em face do óbito de seu companheiro, alegando que a cota de 50% da indenização fora alcançada a filha menor, restando ainda a complementação de sua parte 50%, julgada improcedente na origem. De acordo com a redação do artigo 3º, inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de morte. Comprovado através da escritura Pública juntada na fl. 11 que a parte autora e o falecido segurado viviam em regime de união estável. Comprovado, também através da certidão de óbito (fl. 10) que o segurado deixou uma filha menor – a qual recebeu a indenização securitária do requerido na via administrativa conforme o documento juntado na fl. 17, no valor de R$6.750,00 (...). Comprovado o nexo causal entre o sinistro e a morte do beneficiário devido o pagamento da indenização em favor da parte autora, também herdeira da vítima, na condição de companheira. Nexo causal devidamente comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei n° 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei n° 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70078108651, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-08-2018).

Assim, a sentença deve ser reformada para o fim de redistribuir a indenização em 50% para a companheira e 50% para os herdeiros, fazendo constar que o valor da condenação devido aos autores/herdeiros correspondente ao importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), e para a apelante, ora cônjuge sobrevivente os outros 50%, que equivale a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Mantendo a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição, e, no mérito, desprovejo o recurso de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT. PROVEJO O RECURSO DE ROSÂNGELA PEREIRA MACIEL, para reformar a sentença e redistribuir a indenização em 50% para a companheira e 50% para os herdeiros, fazendo constar que o valor da condenação devido aos autores/herdeiros correspondente ao importe de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), e para a apelante, ora cônjuge sobrevivente os outros 50%, que equivale a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022